Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709104-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA FARIA SILVA DA MATTA, PAULO FREDERICO DA MATTA CLEMENTINO EMBARGADO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, BETTER EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernanda Faria Silva da Matta e Paulo Frederico da Matta Clementino contra a decisão monocrática (Id 25662935) que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou como marco inicial dos cálculos dos juros de mora, a data da última citação. Aduzem os agravantes que a decisão ora embargada foi omissa porque deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos na peça recursal. Relatam que a decisão apenas reproduziu dispositivo de lei sem relacionar com a causa ou questão decidida. Afirmam ainda que a decisão prolatada serviria para justificar qualquer outra decisão. Contraminuta apresentada. Sem razão os embargantes. Decido. Sabe-se que os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir vícios materiais no julgado, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC. Nesse sentido, não se vislumbra na decisão embargada qualquer vício a ser integrado. Do conteúdo da decisão embargada, constata-se que foram enfrentados todos os pontos questionados, de modo objetivo e coerente. Os embargantes alegam omissão quanto à discordância da decisão do Juiz da causa que determinou a contagem dos juros a partir da data da última citação. É bom relembrar que há omissão quando o magistrado deixa de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, o que não ocorreu na espécie. Logo, a omissão apontada não guarda conexão com a interpretação legal atribuída pelo magistrado, nem ocorre quando a questão decidida difere de entendimento firmado por outro órgão/tribunal, sem caráter vinculante, ou ainda quanto a entendimento particular da parte. Confiram-se os termos da decisão ora embargada quanto a questão do termo inicial para a Contagem dos juros de mora, in verbis: Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença exequenda (Id 72771353, do processo de referência) condenou os agravados, solidariamente, ao pagamento de R$228.194,17 (duzentos e vinte e oito reais mil, cento e noventa e quatro reais e dezessete centavos), ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da unidade imobiliária e valor mensal corresponde a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, ambos com juros contados a partir da citação, sem mencionar se seria a partir da primeira ou última citação. Tratando-se de obrigação decorrente de inadimplemento contratual, os juros de mora são contados a partir da citação (art. 405, CC). O art. 280, do mesmo diploma processual, reza que todos os devedores respondem pelos juros de mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. No mesmo sentido, o art. 240 do CPC determina que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Os princípios da unicidade da prestação e da obrigação solidária, previstos nos arts. 264 e 275 do Código Civil, estabelecem que todos os credores têm direito sobre a dívida por inteiro, enquanto todos os devedores são responsáveis por toda dívida, ainda que somente um dos devedores solidários tenha sido constituído em mora. Nesse alinhavar, os devedores solidários respondem pelos juros moratórios devidos, mesmo que a ação tenha sido proposta contra apenas um dos devedores. A norma processual é silente quanto ao termo a quo para aplicação dos juros. Contudo, a conclusão que se deve chegar é que os juros de mora devem incidir a partir da última citação efetivada nos autos, isso porque, se não estiverem todos os devedores constituídos em mora e sem correr o prazo para contestação, que se inicia a partir da juntada do mandado citatório cumprido ou do aviso de recebimento, não se pode antecipar a cobrança dos juros de mora de todos os devedores. Confira-se entendimento desse Tribunal de Justiça acerca da matéria: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PLURALIDADE DE RÉUS. JUROS DE MORA A CONTAR DA ÚLTIMA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva se, dos fatos narrados, depreende-se a pertinência subjetiva das partes relativamente à pretensão no momento do ajuizamento da ação, a ser deslindada, no entanto, por ocasião do exame do próprio mérito. 2 - Nos termos do art. 3o do CDC - normativo que encontra maior força frente aos dispositivos da Lei n. 4.591/64, ambos os réus, enquadram-se no conceito de fornecedores, pois o contrato de promessa de compra e venda consta expressa e claramente o nome de cada um deles. 3 - Problemas climáticos e o desembaraço no trâmite das providências atinentes à construção civil junto ao Poder Público são situações perfeitamente previsíveis para as grandes empresas que atuam no mercado da construção civil e, para tanto, já se previu dilação do prazo, inadmitindo-se que a ré se afaste de sua responsabilidade contratual sob alegação de caso furtuito ou força maior. 4 - A não entrega da unidade imobiliária, dentro do prazo estipulado no ajuste, priva o consumidor de usufruir do bem por inteiro, não podendo ser considerado inadimplemento mínimo. 5 - Não se aplica a teoria da exceção do contrato não cumprido, uma vez que o não pagamento da parcela referente ao financiamento bancário foi motivado pelo anterior descumprimento contratual das rés, decorrente do atraso na entrega da obra e da resistência em devolver a integralidade dos valores pagos. - Considerando que o rompimento contratual se deu por culpa dos requeridos, não há falar em direito de retenção, devendo o valor ser restituído integralmente e de uma só vez, inclusive a quantia paga a título de comissão de corretagem. 7 - Ante o evidente atraso na entrega do imóvel na data prometida, e considerando a premissa de que o prejuízo do promissário comprador, em hipóteses com a dos autos, é presumido, devem as rés serem condenada ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel. 8 - O valor da indenização em casos de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta deve corresponder ao valor que o promissário-comprador deixaria de pagar com aluguel, caso este fosse destinado à moradia, ou que receberia, caso o imóvel fosse locado, mostrando-se razoável a fixação do percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel. 9 - No caso de pluralidade dos réus, os juros de mora deverão incidir sobre o débito a partir da data da última citação. 10 - Existindo pretensão condenatória para restituição dos valores pagos e indenização por lucros cessantes, as quais foram acolhidas, os honorários devem incidir sobre o valor integral da condenação, inexistindo previsão legal para aplicar bases de cálculo distintas. 11 - Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam rejeitadas. Recurso do 1o réu desprovido, recurso do 2o réu parcialmente provido e recurso da autora provido. (Acórdão 1242563, 00185046020158070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. SISTEMA DE POOL DE LOCAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. CITAÇÕES EM DATAS DISTINTAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, por força do instrumento particular de compra e venda, caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedoras, segundo os arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Os lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos até a entrega das chaves devem observar o sistema pool de locação, ao qual o autor aderiu no momento da assinatura do contrato de compra e venda. Precedentes. 3. Na hipótese de pluralidade de réus citados em datas distintas, a contagem dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais deve se dar a partir da última citação. 4. Havendo desproporção nos ônus de sucumbência fixados pelo juízo de origem, impõe-se a sua adequada redistribuição. 5. Recursos conhecidos e providos. (Acórdão 1238397, 00189670220158070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. VENDEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. SISTEMA "POOL" DE LOCAÇÃO. OBSERVÂNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PLURALIDADE DE RÉUS. ÚLTIMA CITAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o julgador não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional, mormente considerando que a sentença restou devidamente fundamentada quanto às razões que motivaram a convicção do Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CF/88. 2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata a partir dos elementos contidos na petição inicial. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. Uma vez que a Ré figurou expressamente na qualidade de vendedora no contrato firmado entre as partes e que constou, em cláusula da avença, que o preço total foi pago pela compradora a ela, não há como afastar a responsabilidade solidária da Apelante pela mora contratual, sendo parte legítima para responder pela demanda indenizatória. 4. A indenização a título de lucros cessantes deve observar o sistema "pool" de locação quando a compradora aderiu a esse sistema no contrato de compra e venda do imóvel. 5. Em se tratando de casos de responsabilidade da promitente vendedora por inadimplemento do contrato, os juros moratórios incidem a partir da citação válida. 6. Diante da existência de pluralidade de Rés, citadas em datas distintas, deve-se considerar, para fins do termo inicial de incidência dos juros moratórios, a data da última citação válida. 7. Ante a ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes, incide o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, que prevê que "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas", devendo-se observar as vitórias e derrotas da parte autora e da parte ré. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1274033, 00466643220148070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Logo, a tentativa dos embargantes de rediscutir a questão não é pertinente a esta via recursal. O fato é que não há omissão a ensejar a integração da decisão, mas a evidente pretensão dos embargantes de reexaminarem a matéria já decidida, o que é vedado via embargos de declaração. Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021, 19:41:59. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator